Tribunal: TJMT
Processo: 0004509-79.2014.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004509-79.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA - CNPJ: 80.661.655/0003-01 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO - ME - CNPJ: 07.416.026/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA PROPOSTA EM SETEMBRO DE 2014 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE NOVE ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O ajuizamento da ação executiva em tempo hábil não é suficiente para interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível a realização da citação válida do devedor.

“É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.” (N.U 0001572-86.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).”

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 0004509-79.2014.8.11.0008 - Código: 95008, ajuizada em face de BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO – ME, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito executivo.Sem condenação da parte exequente em honorários de sucumbência.

Em suas razões, a parte apelante requer a reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos:

(i) Que não houve inércia da parte exequente, a qual teria diligenciado continuamente na tentativa de localização do devedor e de bens penhoráveis, inclusive requerendo a citação por edital;

(ii) Que a demora no andamento processual se deu por entraves inerentes ao mecanismo da justiça, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição;

(iii) Que o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS não é aplicável às execuções cíveis fundadas em título extrajudicial entre particulares, por se tratar de precedente restrito às execuções fiscais, sendo, portanto, incabível a aplicação analógica;

(iv) Que não houve a prévia suspensão do processo por decisão judicial, tampouco intimação expressa da parte exequente para se manifestar sobre eventual paralisação processual, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente;

Requer, ao final, a total reforma da sentença recorrida, com o afastamento da prescrição intercorrente e determinação de regular prosseguimento da execução.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cheques, ajuizada em 03/09/2014 por Comércio e Representações Bornholdt Ltda. em desfavor de Bazileu Tolentino de Novaes Neto – ME, em razão de inadimplemento dos valores representados pelas referidas cártulas.

A parte exequente promoveu diversas diligências para localização do executado, contudo não houve citação válida, e somente em 25/01/2023 foi formulado pedido de citação por edital.

O juízo de origem, ao analisar o caso, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito.

Eis o motivo da insurgência recursal.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo d. Magistrado
a quo
, é cediço que a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

No caso concreto, restou incontroverso que a execução foi ajuizada em 03/09/2014 e não houve citação válida do devedor, apesar de diversas diligências promovidas nos autos. O pedido de citação por edital foi apresentado apenas em 25/01/2023, ou seja, quase 09 anos depois da distribuição da ação.

Diante disso, não há como acampar a tese recursal de que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, este não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão, pois até a data da sentença não tinha sido localizado o demandado.

Em casos tais, é recomendável a aplicação da interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer que, embora o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação do demandado, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a implementação desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, isto porque a apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

É assente na jurisprudência da Corte de Uniformização Infraconstitucional que:

"A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)."
( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021).

Na ausência de citação válida, não se cogita de interrupção da prescrição, notadamente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

O instituto da prescrição tem por finalidade limitar o exercício de determinado direito no tempo. Em atenção aos princípios da pacificação social bem como da segurança jurídica, não seria crível que determinada pessoa, titular de certo direito, pudesse exercê-lo indefinidamente, a qualquer momento.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie.
No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art . 219, §§ 4º e 5º, do CPC/73.”
(TJ-MT - Apelação: 0006667-81.2009.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/10/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0001572-86.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2011 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”
(N.U 0010463-67.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.
”
(N.U 0004421-13.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026